Tribunal: CARF
Processo: 11516.724087/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo utilizou crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL, em cuja DCOMP foram consideradas as estimativas antecipadas de IRPJ e CSLL (recolhimentos e retenções em fonte). A Autoridade Fiscal autuante não pode cancelar de ofício as DCOMPs encaminhadas pelo sujeito passivo, embora tenha considerado as antecipações na apuração do imposto devido e alterado de ofício o resultado do IRPJ e da CSLL apurados no final do exercício. Contudo, isso não é suficiente para a nulidade do lançamento, uma vez que o lançamento está correto pelo fato do sujeito passivo ter se utilizado de valores de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL indevidamente.
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE 30%.
Não há previsão legal para a exceção à trava dos 30% para compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro na hipótese de encerramento das atividades da empresa. Os argumentos do sujeito passivo contra o limite à compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro são de natureza econômica e não jurídica.
NÃO APLICAÇÃO DA TRAVA DE 305 PARA UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. PRÁTICA REITERADA. ART. 100 DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Contrariamente ao afirmando pelo sujeito passivo, à época da utilização da compensação integral do saldo do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL (ano-calendário 2013), a jurisprudência majoritária era pela impossibilidade de utilização de compensação do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL acima do limite de 30% do lucro líquido ajustado do exercício.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula vinculante CARF n° 108, incidem juros moratórios, calculados com base na SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DE CSLL. AUTO DE INFRAÇÃO. EXONERAÇÃO DAS ESTIMATIVAS ANTECIPADAS NO CÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO.
No lançamento de ofício por utilização indevida de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL devem ser deduzidos as parcelas realtivas as estimativas antecipadas, no presente caso, das retenções em fonte e das estimativas recolhidas.
IRRF E ESTIMATIVAS ANTECIPADAS DE IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para apuração do imposto devido deveriam considerar as estimativas antecipadas. Dessa forma, a Autoridade Fiscal deverá analisar as retenções em fonte e o pagamento de estimativas mensais de IRPJ informadas na Ficha 12A da DIPJ 2003, de retenções em fonte de CSLL e estimativas mensais pagas de CSLL e, caso confirmadas, excluí-las do valor lançado de IRPJ e CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724087/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.198 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo utilizou crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL, em cuja
DCOMP foram consideradas as estimativas antecipadas de IRPJ e CSLL
(recolhimentos e retenções em fonte). A Autoridade Fiscal autuante não pode
cancelar de ofício as DCOMPs encaminhadas pelo sujeito passivo, embora
tenha considerado as antecipações na apuração do imposto devido e alterado de
ofício o resultado do IRPJ e da CSLL apurados no final do exercício. Contudo,
isso não é suficiente para a nulidade do lançamento, uma vez que o lançamento
está correto pelo fato do sujeito passivo ter se utilizado de valores de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL indevidamente.
PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSLL. ENCERRAMENTO
DE ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO ACIMA DO
LIMITE DE 30%.
Não há previsão legal para a exceção à “trava dos 30%” para compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro na
hipótese de encerramento das atividades da empresa. Os argumentos do sujeito
passivo contra o limite à compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social sobre o lucro são de natureza econômica e não jurídica.
NÃO APLICAÇÃO DA TRAVA DE 305 PARA UTILIZAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. PRÁTICA REITERADA. ART. 100 DO CTN. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Contrariamente ao afirmando pelo sujeito passivo, à época da utilização da
compensação integral do saldo do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL
(ano-calendário 2013), a jurisprudência majoritária era pela impossibilidade de
utilização de compensação do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL
acima do limite de 30% do lucro líquido ajustado do exercício.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula vinculante CARF n° 108, incidem juros moratórios,
calculados com base na SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724087/2017-77
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
PREJUÍZO
FISCAL
E
BASE
NEGATIVA DE CSLL. AUTO DE INFRAÇÃO. EXONERAÇÃO DAS
ESTIMATIVAS ANTECIPADAS NO CÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO.
No lançamento de ofício por utilização indevida de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL devem ser deduzidos as parcelas realtivas as estimativas
antecipadas, no presente caso, das retenções em fonte e das estimativas
recolhidas.
IRRF E ESTIMATIVAS ANTECIPADAS DE IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para apuração do imposto devido deveriam considerar as estimativas
antecipadas. Dessa forma, a Autoridade Fiscal deverá analisar as retenções em
fonte e o pagamento de estimativas mensais de IRPJ informadas na Ficha 12A
da DIPJ 2003, de retenções em fonte de CSLL e estimativas mensais pagas de
CSLL e, caso confirmadas, excluí-las do valor lançado de IRPJ e CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) em primeira votação, por maioria de
votos, em afastar a preliminar de nulidade, vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz,
Fredy José Gomes de Albuquerque e a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi, que acatavam a
nulidade reclamada; (ii) em segunda votação, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para exonerar da exigência tributária o valor correspondente ao total das
antecipações (estimativas e IRRF) ocorridas durante o período de apuração, vencido o
Conselheiro Lucas Issa Halah, que dava provimento ao recurso ao afastar o limite de dedução
dos prejuízos acumulados.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Alubuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrada contra a contribuinte acima qualificada, com
exigência de IRPJ e CSLL por inobservância do limite de 30% na compensação de prejuízos
fiscais na empresa incorporada Companhia Energética São Salvador – CESS, CNPJ
04.848.623/0001-70, período de apuração encerrado em 30/12/2013.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

Segundo a acusação fiscal, detalhada no TVF às e-fls. 191-202, a contribuinte
compensou prejuízo fiscal que excedeu o limite de 30% do lucro líquido no montante de R$
22.763.442,02, segundo abaixo detalhado:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
1. Lucro Líquido ajustado apurado
35.580.258,08
2. Compensação autorizada (30% de 1 ) 10.674.077,42
3. Compensação realizada
33.437.519,44
4. Compensação indevida (3-2)
22.763.442,02
Em decorrência da compensação de prejuízo com inobservância da trava de 30%
foi lavrado Auto de Infração com exigência de R$ 12.466.968,09 de IRPJ (incluindo multa de
oficio de 75% e juros moratórios calculados até 10/2017) e CSLL de R$ 4.488.108,51 (incluindo
multa de oficio de 75% e juros moratórios calculados até 10/2017).
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 210-235, que foi
julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/CTA em sessão de 26 de fevereiro de 2018, cujo
acórdão de n° 06-61.790 teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo
em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das
hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE PENDENTE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Mantém-se o lançamento se não elididos os fatos que lhe deram causa.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. DECLARAÇÃO FINAL. EXTINÇÃO
POR INCORPORAÇÃO. LIMITE DE 30%.
O prejuízo fiscal acumulado poderá ser compensado com o lucro real, observado o
limite máximo de 30% (trinta por cento) do referido lucro real.
Inexiste previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acumulados
acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da pessoa jurídica,
por qualquer motivo, inclusive por força de incorporação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de
ofício, não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, que
versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste norma
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo
fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm eficácia restrita aos
casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da Receita
Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto n° 70.235/1972, que elenca
as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes. Não estando enquadradas
nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais
são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls.
376 a 397, onde inicialmente faz um relato da operação de incorporação da empresa Companhia
Energética São Salvador – CESS pela Tractbel Energia (atual Engie Brasil Energia S/A, a
Recorrente), confirmando que a CESS se utilizou de todo o prejuízo fiscal acumulado quando foi
incorporada, tendo oferecido à tributação R$ 2.142.739,00, que gerou IRPJ a pagar no montante
de R$ 511.684,75 e CSLL de R$ 192.846,51.
A Recorrente alega o seguinte contra o Auto de Infração:
1) preliminarmente a nulidade por ofensa ao art. 142 do CTN por vício material,
porque, segundo a Recorrente, a Autoridade Fiscal equivocou-se no cálculo do
valor autuado, não tendo considerado as estimativas mensais pagas de IRPJ e
CSLL e os valores retidos em fonte;
2) que a fiscalização estava ciente de que haviam saldos negativos de IRPJ e
CSLL que foram aproveitados pela Recorrente após o evento da Incorporação
para pagar outros tributos via PER/DCOMPs, conforme autoriza
expressamente o art. 6o, II da Lei n° 9.249/95, já que não foram utilizados
para o abatimento do IRPJ e CSLL, pois os prejuízos fiscais foram usados
integralmente;
3) que mesmo ciente da existência da referida compensação, o Fisco não usou os
créditos de estimativas e retenções de IRPJ e CSLL para abater os supostos
valores de IRPJ e CSLL devidos no ano de 2013;
4) que o procedimento correto para a autuação seria fazer toda a recomposição da
apuração do IRPJ e da CSLL, utilizando-se a limitação do prejuízo fiscal e
base negativa em 30%, com o recálculo do tributo devido (APÓS O
ABATIMENTO DOS VALORES DE ESTIMATIVAS E RETENÇÕES NA FONTE),
chegando-se ao valor supostamente devido e aplicação dos consectarios legais
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

(multa e juros) e, somente após, proceder à não-homologação das
compensações pela ausência dos saldos negativos utilizados pela Recorrente
via PER/DCOMP;
5) que além do procedimento do Fisco estar em descordo com a legislação, a
multa aplicada no presente Auto de Infração (75% - art. 44,1 da Lei n°
9.430/96) é muito superior àquela que seria aplicada em caso de não
homologação da compensação (20% - art. 61, §§1° e 2o da Lei n° 9.430/96);
6) defende a possibilidade de compensação integral do prejuízo fiscal e da base
negativa da CSLL na incorporação, pois entende que a a limitação de
compensação dos prejuízos fiscais e base negativa de CSLL em 30%, prevista
nos arts. 15 e 16 da Lei n° 9.065/95 e no art. 58 da Lei n° 8.981/95, não é
aplicável na hipótese de encerramento das atividades da empresa, quando esta
é incorporada;
7) que a tributação pelo Imposto de Renda somente pode ocorrer sobre o efetivo
acréscimo patrimonial da Pessoa Jurídica, entendido como o confronto entre
receitas e despesas do contribuinte e para que não haja a tributação sobre o
patrimônio da empresa, é imperioso que se possibilite a compensação integral
do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL, quando do encerramento da sua
atividade, para que se possa tributar lucros efetivamente existentes;
8) e que mesmo que não haja norma expressa no ordenamento jurídico que afaste
a aplicação da trava para os casos de extinção da pessoa jurídica, ela não pode
ser aplicada nesse caso, sob pena de se submeter o patrimônio da pessoa
jurídica à incidência do IRPJ e da CSLL - já que estar-se-ia desconsiderando
um dos elementos que reduzem a base de cálculo desses tributos, conforme
acima argumentado - o que é completamente ilegal por violação ao conceito
de renda e de acréscimo patrimonial;
9) que a Lei n° 9.065/1995 não regulou expressamente o aproveitamento de
prejuízos fiscais no caso de extinção da pessoa jurídica, justamente por ser
desnecessária tal previsão legal. E, é claro, o mesmo se aplica para a base de
cálculo negativa de CSLL;
10) que o legislador ao limitar a compensação a 30%, não o fez por “mera
liberalidade”, mas sim considerando a continuidade da atividade da empresa.
Esta é a correta interpretação a ser dada aos referidos dispositivos legais, sob
pena de violar a hipótese de incidência do tributo (art. 43 do CTN) e de
implicar no enriquecimento ilícito do Estado, diante de tributação sobre fato
jurídico não tributável pelo IRPJ e pela CSLL.
11) que o STJ e o STF não teriam definidos os prejuízos fiscais e as bases
negativas de CSLL como benefícios fiscais, e que o RE n° 344.994 não se
aplica para os casos de extinção da pessoa jurídica, pois: (i) no referido
julgado, a Corte Suprema não analisou uma hipótese de extinção da pessoa
jurídica, mas sim a constitucionalidade da trava dos 30% para casos em que
seja possível compensar o prejuízo em período subsequentes; (ii) nesse
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

julgamento não se analisou a controvérsia à luz do princípio da capacidade
contributiva, pois houve falta de prequestionamento - princípio este que é
essencial no caso em análise, tendo em vista que implica diretamente no
conceito de lucro, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL;
12) que o REsp n° 188.855 do STJ - citado no acórdão impugnado como
fundamento para justificar a natureza dos prejuízos fiscais como benefícios
fiscais - não estabelece esse conceito, ao contrário, aponta que o restante do
saldo prejuízo será utilizado em anos subsequentes (hipótese esta que não
ocorre em casos de extinção de pessoa jurídica);
13) que a CSRF, bem como as Turmas Ordinárias do CARF, já se alinharam ao
posicionamento ora defendido pela Recorrente. Junta ementa de julgados;
14) que os acórdãos do CARF contrários ao entendimento da Recorrente vêm
sendo proferidos na sua quase totalidade por voto de qualidade, o que
demonstra ainda mais que a matéria debatida nos autos ainda é controvertida
no âmbito do CARF;
15) que recente decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região
afastou a necessidade de observância da limitação de compensação de prejuízo
fiscal e de base negativas de CSLL em caso de extinção de pessoa jurídica.
Juntou a decisão do TRF 3a Região, 4a T., AI 582148 - processo n° 0009691-
57.2016.4.03.0000, Rel. MÔNICA NOBRE, DJE. 22/11/2016 ;
16) que não cabe a incidência de juros de mora sobre a multa proporcional. Junta
decisões do CARF sobre a exclusão da incidência de juros sobre a multa de
ofício;
Requer ao final a reforma do acórdão recorrido, declarando preliminarmente a
nulidade do Auto de Infração, ou caso não se seja acolhida, que os Autos de Infração sejam
julgados improcedentes pela possibilidade de compensação integral do prejuízo fiscal e da base
negativa da CSLL quando da extinção por incorporação da CESS.
Subsidiariamente requer que seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 61, § 3o da
lei n° 9.430/96 para afastar a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A Recorrente apresentou o recurso voluntário antes da efetiva ciência do resultado
do julgamento em 1a instância, como declarou a autoridade preparadora e por isso foi facultado à
Recorrente a apresentação de aditamento ao recurso voluntário, o que de fato foi feito.
No aditamento ao recurso voluntário, juntado às e-fls. 405 a 432 a Recorrente
repetiu os argumentos anteriormente apresentados e acrescentou que com a promulgação em 25
de abril de 2018 da Lei no 13.655/18, foram introduzidos novos dispositivos no Decreto-Lei no
4.657/42, também conhecido como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB),
dentre os quais o art. 24.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

Alega que o art. 24 do Decreto-Lei no 4.657/42 dirige um comando decorrente de
lei dirigido a todos os órgãos de revisão administrativa da Administração Pública - dentre eles o
CARF, e que deve ser observado de ofício pelas autoridades julgadoras.
Aduz a Recorrente que à época da aprovação da operação de incorporação
(agosto/2013), a jurisprudência do CARF era favorável ao aproveitamento integral dos prejuízos
fiscais e bases negativas da CSLL, inclusive a própria CSRF possuía entendimento firmado
nesse sentido. Juntou ementa do acórdão n° 9101-00.301 da 1a Turma da 1a Câmara.
Afirma que somente em 16/10/2013, posteriormente à aprovação da operação de
incorporação, é que a CSRF, por meio do Acórdão n° 9101-001.7601, alterou seu entendimento,
passando a entender pela impossibilidade de aproveitamento de prejuízos fiscais sem a trava dos
30%, mas que apesar disso, decisões favoráveis ao entendimento defendido pela Recorrente
continuaram sendo proferidas.
Assevera que agiu de boa-fé, e que orientou suas operações com base na
confiança proporcionada pela jurisprudência do CARF, vigente à época em que a operação de
incorporação foi aprovada, e que por força do artigo 24 do Decreto-lei n° 4.657/42, seria esta a
orientação geral que deve ser levada em conta neste julgamento, sendo vedada, neste momento, a
invalidação dos atos praticados pela empresa incorporada pela Recorrente com base em uma
mudança posterior de entendimento por parte do CARF.
Defende que as decisões do CARF e da CSRF devem ser consideradas como
prática reiterada das autoridades administrativas, e, portanto, normas complementares à
legislação tributária nos termos do art. 100, II e III do CTN.
Este o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, inclusive o aditamento ao recurso voluntário também tempestivamente
apresentado, pelo fato da Recorrente ter apresentado o recurso voluntário antes de ter tomado
efetiva ciência do acórdão da 1a instância de julgamento.
Da arguição de nulidade do Auto de Infração
Segundo a Recorrente, teria havido erro na apuração do tributo, o que acarretaria a
nulidade do Auto de Infração.
A Recorrente alega que na apuração do quantum devido, a Autoridade Fiscal não
teria considerado os valores pagos das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, tampouco os
valores retidos em fonte durante o ano-calendário, e dessa forma não teria observado o disposto
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

nos arts. 2o, § 4o , incisos III e IV e 30 da Lei n° 9.430/96, que determina que se apure o saldo de
tributo a pagar considerando os valores pagos e retidos durante o ano-calendário.
Defende a Recorrente que mesmo que se considere a trava de 30% na
compensação de prejuízos fiscais, deveriam ser deduzidos o IRPJ pago por estimativa, bem
como as retenções em fonte, o que resultaria em IRPJ a pagar no montante de R$ 1.103.369,84.
Da mesma forma, no caso de CSLL, a Recorrente alega que a Autoridade Fiscal
não considerou os pagamentos por estimativa de R$ 2.033.096,62, as retenções em fonte de
CSLL de R$ 10.535,15, que resultaria em CSLL a pagar de apenas R$ 5.078,01.
Afirma a Recorrente que a Fiscalização estava ciente do encaminhamento de
DCOMPs com utilização de saldo negativo de IRPJ e CSLL após o evento de incorporação, e
mesmo assim não utilizou os créditos de estimativas recolhidas e de retenções de IRPJ e CSLL
para deduzir dos valores de IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário de 2013.
Defende a Recorrente que a Autoridade Fiscal deveria obrigatoriamente ter
cancelado de ofício as DCOMPs, não homologando as compensações realizadas com o crédito
de saldos negativos apurados no final do exercício, e considerar as estimativas recolhidas e
retenções em fonte para apuração do imposto devido.
Aduz a Recorrente que a atitude da Autoridade Fiscal foi intencional para
maximizar os valores exigidos, com a aplicação da penalidade mais gravosa (multa de ofício de
75%), ao invés de exigir apenas a diferença do IRPJ e da CSLL pela não homologação da
compensação realizada, com multa moratória aplicável de apenas 20%.
Ao encaminhar DCOMP utilizando-se de saldo negativo apurado com prejuízo
fiscal/base negativa indevidos, correto o lançamento de ofício.
A Autoridade Fiscal não poderia cancelar de ofício as DCOMPs, no entanto
deveria ter considerado as antecipações na apuração do imposto devido e alterado de ofício o
resultado do IRPJ e da CSLL apurados no final do exercício e alterado de ofício o SAPLI –
sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL.
A compensação deveria considerar o resultado do IRPJ e da CSLL devidos ou a
pagar retificados de ofício, a partir do lançamento aqui analisado.
No entanto, pelo fato da Recorrente ter se utilizado de DCOMP cujo crédito foi
apurado com base em prejuízo fiscal/base de cálculo negativa de CSLL indevidos que utilizou as
estimativas, entendo correto o lançamento de ofício. Dessa forma, o fato das estimativas
antecipadas serem consideradas na apuração do imposto devido, em sede julgamento de 2a
instância, não macula de nulidade o lançamento.
Portanto afasto a arguição de nulidade do Auto de Infração.
Mérito
Da impossibilidade de utilização de prejuízos fiscais acima do limite de 30%
A compensação de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social sobre o
lucro limitada a 30% do lucro líquido ajustado está prevista nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá
ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até
31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
determinado em anos-calendário subsequentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
A constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo STF na apreciação do tema
117, com repercussão geral reconhecida no RE 591.340/SP que assentou a seguinte tese “É
constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base negativa
da CSLL”.
A limitação para compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social estampadas nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95 expressam uma regra geral. As exceções a
essa regra estão insculpidas no RIR/99 (Decreto n° 3.000/99), vigente à época, e excepcionam
empresas titulares do BEFIEX (Programa Especial de Exportação) e pessoas jurídicas que
explorem atividade rural, conforme o disposto nos arts. 470, 510 e 512, abaixo reproduzidas:
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de
Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão
de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação - Comissão
BEFIEX, poderão ser concedidos os seguintes benefícios, nas condições fixadas
em regulamento (Decreto-Lei n° 2.433/88, art. 8o, incisos IIIe IV e Lei n°
8.661/93, art. 8o ):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração com o
lucro
real
determinado
nos
seis
anos-calendário
subsequentes
independentemente da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios ou
acionistas, não estando submetida ao limite estabelecido no art. 510 (Lei no
8.981, de 1995, art. 95, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o);
[...]
Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado (Lei n°
9.065/95, art. 15).
§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para compensação.
§ 2 Os saldos de prejuízos fiscais existentes em 31 de dezembro de 1994 são
passíveis de compensação na forma deste artigo, independente do prazo previsto
na legislação vigente à época de sua apuração.
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso I do
art. 470.
[...]
Art. 512. O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de
apuração posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do art.
510(Lei no 8.023, de 1990, art. 14).
Não há previsão legal para a exceção à “trava dos 30%” para compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro na hipótese de
encerramento das atividades da empresa, como defende a Recorrente.
Os argumentos da Recorrente contra o limite à compensação de prejuízos fiscais e
base negativa de contribuição social sobre o lucro são de natureza econômica e não jurídica,
como se verifica nos excertos abaixo (realces no original):
[...]
Destarte, caso uma empresa com lucro incorpore uma empresa com prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSLL acumulados, a empresa sucessora
não terá direito a se apropriar de tais valores, ao mesmo tempo em que a
empresa sucedida, no caso a incorporada, ao efetuar seu encerramento, não
poderá utilizar integralmente seus prejuízos acumulados e base de cálculo
negativa de CSLL se considerada a limitação de 30%.
Assim, se consideradas aplicáveis as duas restrições, no caso de empresas
incorporadas, como estas deixam de existir após a incorporação, caso haja
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL acumulados, e no último
período de apuração do IRPJ não haja lucro bem superior (mais de 3 vezes
maior) ao prejuízo fiscal acumulado, estes ficarão sem utilização.
Isto acabaria por inutilizar total ou parcialmente o referido prejuízo fiscal e a
base de cálculo negativa de CSLL, o que é totalmente contrário à própria
exposição de motivos das Medidas Provisórias no 947/1995 e 972/1995,
posteriormente convertidas na Lei no 9.065/1995. Veja-se:
[...]
De acordo com o texto da exposição de motivos, fica claro que a criação da
trava dos 30% pressupõe que haja a continuidade da atividade da empresa, já
que sua função, além de garantir maior arrecadação para o Fisco Federal, é de
possibilitar que o contribuinte compense seu prejuízo fiscal ao longo do tempo.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

Não havendo a continuidade da atividade empresarial pela extinção da empresa,
como ocorre no caso da incorporação, não haveria mais a possibilidade de
aproveitamento dos prejuízos e de base negativa da CSLL, o que viola a própria
mens legis da Lei no 9.065/95.
Entendo que o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL não podem ser
consideradas de fato um “ativo” que possa ser transferido de uma empresa incorporada para sua
sucessora, eis que sequer constam no balanço da sucedida (e-fl. 291). O que pode ser
considerado ativo são os tributos a recuperar (que foram recolhidos e podem ser compensados):

O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa não tem origem em tributo
recolhido, é o resultado de uma apuração com base no resultado contábil ajustado com as adições
e exclusões prescritas pela legislação tributária para se chegar ao lucro real. Trata-se de um
benefício, como aliás assim reconhecido pelo STF.
Caso não houvesse a limitação para compensação de prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social sobre o lucro no encerramento das atividades da empresa, sem
evento de incorporação, deveria o FISCO restituir um valor que eventualmente sequer foi
recolhido como tributo? Evidentemente que não.
A Recorrente afirma que a tributação pelo Imposto de Renda somente pode ocorrer
sobre o efetivo acréscimo patrimonial da Pessoa Jurídica, entendido como o confronto entre
receitas e despesas do contribuinte e para que não haja a tributação sobre o patrimônio da
empresa deve ser possibilitado a compensação integral do prejuízo fiscal e da base de CSLL
quando do encerramento da sua atividade, para que se possa tributar lucros efetivamente
existentes e que desconsiderá-los seria ilegal por violação ao conceito de renda e de acréscimo
patrimonial.
A questão foi brilhantemente tratada pelo I. Conselheiro Alberto Pinto Souza
Júnior no voto vencedor proferido no acórdão 9101-001-337 da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Adoto seus fundamentos, pedindo vênia para transcrever excerto de interesse
que se aplica mutatis mutandis ao presente processo:
[...]
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

Sustenta o ilustre relator que: “o direito à compensação existe sempre, até
porque, se negado, estar-se-á a tributar um não acréscimo patrimonial,
uma não renda, mas sim o patrimônio do contribuinte que já suportou tal
tributação”.
Ora, se isso fosse realmente verdade, a legislação do IRPJ que vigorou
até a entrada em vigor da Lei 154/47 teria ofendido o conceito de renda e
chegaríamos à absurda conclusão de que, até essa data, tributou-se, no
Brasil, outra base que não a renda. Da mesma forma, mesmo após a
autorização da compensação de prejuízos fiscais (Lei 154/47), também
não se estaria tributando a renda, pois sempre foi imposto um limite
temporal para que se compensasse o prejuízo fiscal, de tal sorte que, em
não havendo lucros suficientes em tal período, caducava o direito a
compensar o saldo de prejuízo fiscal remanescente. Pelo entendimento
esposado pelo ilustre Relator, a perda definitiva do saldo de prejuízos
fiscais, nesses casos, também contaminaria os lucros reais posteriores, já
que não mais estariam a refletir “renda”. Não é razoável imaginar que
toda a legislação do IRPJ que vigorou até a entrada em vigor da Lei
9.065/95 (ou do art. 42 da Lei 8.981/95) tenha ofendido o conceito de
renda, nem também é possível sustentar que a Lei 9065/95 tenha
instituído um novo conceito de renda.
Note-se que o art. 43 do CTN trata do aspecto material do imposto de
renda, seja de pessoa jurídica ou física, e não há que se dizer que a
legislação do IRPF ofende o conceito de renda ali previsto, pelo fato, por
exemplo, de não permitir que a pessoa física que tenha mais despesas
médicas do que rendimento em um ano leve o seu descréscimo
patrimonial para ser compensado no ano seguinte.
Na verdade, o CTN não tratou do aspecto temporal do IRPJ, deixando
para o legislador ordinário fazê-lo. Ora, se o legislador ordinário define
como período de apuração um ano ou três meses, é nesse período que
deve ser verificado o acréscimo patrimonial e não ao longo da vida da
empresa como quer o Relator. Sobre isso, vale trazer à colação trecho
colhido do voto do Min. Garcia Vieira no Recurso Especial no 188.855-
GO, in verbis:
“Há que compreender-se que o art. 42 da Lei 8.981/1995 e o art.
15 da Lei 9.065/1995 não efetuaram qualquer alteração no fato
gerador ou na base de cálculo do imposto de renda. O fato gerador, no
seu aspecto temporal, como se explicará adiante, abrange o período
mensal. Forçoso concluir que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida
neste período. Assim, a cada período corresponde um fato gerador e uma
base de cálculo próprios e independentes. Se houve renda (lucro),
tributa-se. Se não, nada se opera no plano da obrigação tributária. Daí
que a empresa tendo prejuízo não vem a possuir qualquer “crédito”
contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos remanescentes de outros
períodos, que dizem respeito a outros fatos geradores e respectivas bases
de cálculo, não são elementos inerentes da base de cálculo do imposto de
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

renda do período em apuração, constituindo, ao contrário, benesse
tributária visando minorar a má atuação da empresa em anos
anteriores..”
Data maxima venia, confunde-se o Relator quando cita o art. 189 da Lei
6.404/76, para sustentar que “o lucro societário somente é verificado
após a compensação dos prejuízos dos exercícios anteriores”.
Primeiramente, por força do disposto nos arts. 6° e 67, XI, do DL
1598/77, o lucro real parte do lucro líquido do exercício, ou seja, antes de
qualquer destinação, inclusive daquela prevista no art. 189 em tela
(absorver prejuízos acumulados). Em segundo, os arts. 6° e 67, XI, do
DL 1598/77 já demonstram, à saciedade, que o acréscimo patrimonial
que se busca tributar é de determinado período-lucro líquido do
exercício.
[...]
Em relação a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região que
afastou a necessidade de observância da limitação de compensação de prejuízo fiscal e de base
negativas de CSLL em caso de extinção de pessoa jurídica (TRF 3a Região, 4a Turma, AI 582148
- processo n° 0009691-57.2016.4.03.0000, Rel. MÔNICA NOBRE, DJE. 22/11/2016, vinculam
apenas aquelas partes em litígio, e embora possa servir para reflexão do julgador administrativo,
não se trata de norma complementar do Direito Tributário e portanto não possui eficácia
normativa para irradiar reflexos ao presente julgado.
Pelo acima exposto entendo correta a glosa pela Fiscalização do excesso do prejuízo
fiscal e da base negativa da CSLL compensados no ano-calendário 2013 pela empresa incorporada.
Do art. 100 do CTN.
Alega a Recorrente que à época dos fatos a prática era no sentido de que não se
aplicava a trava de 30% à compensação de prejuízos e bases de cálculo negativas em casos de
extinção da pessoa jurídica e pugna pela aplicação do parágrafo único do art. 100, inc. III do
CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

Aduz a Recorrente que à época da aprovação da operação de incorporação
(agosto/2013), a jurisprudência do CARF era favorável ao aproveitamento integral dos prejuízos
fiscais e bases negativas da CSLL, inclusive a própria CSRF possuía entendimento firmado
nesse sentido. Juntou ementa do acórdão n° 9101-00.301 da 1a Turma da 1a Câmara, e que
somente em 16/10/2013, posteriormente à aprovação da operação de incorporação, é que a
CSRF, por meio do Acórdão n° 9101-001.7601, alterou seu entendimento, passando a entender
pela impossibilidade de aproveitamento de prejuízos fiscais sem a trava dos 30%, mas que apesar
disso, decisões favoráveis ao entendimento defendido pela Recorrente continuaram sendo
proferidas.
Ocorre que os julgados referenciados pela Recorrente são do ano-calendário 2009
e à época da compensação integral do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL (2013) o
entendimento majoritário era pela impossibilidade de compensação acima do limite legalmente
permitido, como se verificam nas ementas dos julgados abaixo colacionados, tanto das turmas
ordinárias quanto da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2006
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
IRP3,
DECLARAÇÃO
FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo
fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro real. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima deste
limite, ainda que seja no encerramento das atividades da empresa. (Acórdão
CSRF 9101/00.401 de 2/10/2009).
Recurso Voluntário negado.
(Acórdão 1402-000.486, de 30 de março de 2011, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento)
=========================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado com o
lucro real, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento
do referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de
prejuízos fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das
atividades da empresa. (Acórdão CSRF 9101/00.401 de 2/10/2009).
(Acórdão 1402-001.055, de 12 de junho de 2012, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento)
===================================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2005
Ementa: INCORPORAÇÃO LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZOS FISCAIS APLICÁVEL.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

Os prejuízos fiscais não são elementos inerentes da base de cálculo do imposto
de renda, constituindo-se, ao contrário, como benesse tributária, a qual deve ser
gozada, pelo contribuinte, nos estritos limites da lei.
À míngua de qualquer previsão legal, não há como se afastar a aplicação da
trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais da empresa a ser
incorporada.
(Acórdão 9101-001.337, de 26 de abril de 2012, da 1a Turma da Câmara Superior de Recurso
Fiscais)
Além do mais, verifica-se que mais recentemente houve uma decisão da 1a Turma
da CSRF que julgou pela impossibilidade de compensação acima do limite de 30% da base
negativa da CSLL , mesmo em caso de extinção de empresa por incorporação ocorrida em 2013,
na mesma época da incorporação da empresa analisada nos presentes autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o
aproveitamento da base negativa mediante compensação desde que obedecido
o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das
atividades da empresa, em razão de eventos de transformação societária, como
a incorporação, não implica em exceção ao dispositivo legal, a ponto que
permitir aproveitamento da base negativa acima do limite determinado.
Precedentes 1a Turma da CSRF. (Acórdão 9101-004.555, de 03 de dezembro de 2019, da
1a Turma da CSRF).
========================================================
Concluo, portanto, que contrariamente ao que afirmou a Recorrente, à época da
utilização da compensação integral do saldo do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL (ano-
calendário 2013), a jurisprudência majoritária era pela impossibilidade de utilização de
compensação do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL acima do limite de 30% do lucro
líquido ajustado do exercício.
Aplicação do art. 24 da LINDB
No aditamento ao recurso voluntário a Recorrente alegou que em 25 de abril de
2018 a Lei no 13.655/18 introduziu o art. 24 no Decreto-Lei no 4.657/42, do qual emanou
comando legal que determina que todos os órgãos de revisão administrativa da Administração
Pública - dentre eles o CARF, devem levar em conta as orientações gerais da época, sendo
vedado que mudanças posteriores de orientação geral, sejam declaradas inválidas situações
plenamente constituídas.
Entendo não ser o caso de se discutir o art. 24 da LINDB no presente caso.
Isso porque como demonstrado alhures, o entendimento majoritário no
contencioso administrativo fiscal à época em que a Recorrente fez uso da integralidade do saldo
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL era pela impossibilidade de extrapolação do limite de
30% previsto na legislação de regência.
Mesmo que se conclua que o entendimento pela impossibilidade da extrapolação
da trava dos 30% não era majoritária, as ementas dos acórdãos juntados demonstram que no
mínimo não havia entendimento pacífico sobre a questão à época dos fatos, de modo que não há
que sequer falar em orientação geral ou jurisprudência administrativa favorável ao pleito da
Recorrente.
Recentemente, o pleno da CSRF reconheceu que o art. 24 do Decreto-Lei no
4.657/42 não se aplica ao processo administrativo fiscal na Sumula CARF n° 169, cujo verbete é
o abaixo transcrito:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655,
de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Acórdãos Precedentes: 1402-004.202, 9101-004.217, 9101-003.839, 1302-
003.821, 9202-007.943, 3302-007.542, 1401-003.632, 3401-007.043 e 1201-
002.982.
Da Cobrança de Juros Sobre Multa de Ofício
A Recorrente requer que seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 61, § 3o da Lei
n° 9.430/96 para afastar a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, que segundo a
mesma incidiria apenas sobre os tributos.
A Recorrente defende que a penalidade pecuniária não é um débito decorrente do
não pagamento de tributos, mas do descumprimento de uma obrigação legal de efetuar o
recolhimento do crédito tributário ou de preenchimento/observância de obrigação acessória.
Assim, segundo a Recorrente, por não se tratar de tributo, não incidiriam juros
moratórios previsto no § 3o do art. 61 da Lei n° 9.430/96.
A incidência de juros de mora sobre o crédito não pago no vencimento decorre do
art. 161 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
[...]
O crédito acima referido é o crédito tributário definido no art. 139 do CTN que
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.198 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724087/2017-77

Nos termos do § 1o do art.113 do CTN a obrigação principal tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, portanto, no crédito tributário incluem-se o
tributo e a penalidade pecuniária
A questão é pacífica no CARF com a emissão da Súmula vinculante CARF n°
108, de observância obrigatória por seus membros, cujo verbete é o seguinte:
Súmula CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, há que ser mantida a exigência dos juros moratórios sobre a multa de
ofício.
Das estimativas antecipadas que devem ser consideradas
Na apuração do imposto devido, a Autoridade Fiscal deveria considerar as
estimativas antecipadas, mas não o fez, como pode ser constatado no Auto de Infração às e-fls
180-190.
A Autoridade Fiscal deverá analisar as retenções em fonte de IRPJ de R$
36.899,24 e o pagamento de estimativas mensais de IRPJ de R$ 4.550.591,42 informadas na
Ficha 12A da DIPJ 2003, de retenções em fonte de CSLL de R$ 10.535,15 e estimativas mensais
pagas de CSLL de R$ 2.033.096,62 informadas na Ficha 17 da DIPJ 2003 e, caso confirmadas,
excluí-las do valor lançado de IRPJ e CSLL.
Portanto, o processo deverá retornar à Unidade de Origem para que a Autoridade
Fiscal exonere do lançamento de ofício as parcelas confirmadas de estimativas recolhidas de
IRPJ e CSLL bem como as retenções em fonte de IRRF e CSLL.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para exonerar do lançamento os valores confirmados correspondentes às estimativas mensais
recolhidas de IRPJ e CSLL e as retenções em fonte de IRRF e CSLL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital